Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729343-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OTAVIA MARIA DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão (ID origem 157207744) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Otávia Maria de Miranda (processo n. 0720558-68.2023.8.07.0003), “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida custeie/reembolse/indenize o tratamento contínuo de FISIOTERAPIA domiciliar, nos termos em que vinha fazendo até o presente momento, e continue a, na forma da lei, reembolsar as despesas, por tempo indeterminado, tudo conforme a necessidade da paciente. Tudo sob pens de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por negativa de reembolso, após intimação da presente decisão”. Em suas razões recursais (ID 49207283), a agravante sustenta, em suma, que não haveria previsão contratual ou legal para a cobertura pleiteada pela parte autora, ora apelante. Argumenta que “a internação domiciliar, ou, na expressão em inglês, home care, não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que, consequentemente, desobriga, ex vi legis, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde a garantirem o tratamento médico, em regime domiciliar”. Diz que o contrato firmado entre as partes excluiria a cobertura para atendimentos em “home care”. Defende a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Aduz que seria necessária a observância, na espécie, do “Score Nead” para avaliação dos critérios ou não para internação domiciliar. Defende que a internação domiciliar da parte agravada dependeria de análise técnica pericial. Pontua que seria cabível a supressão das astreintes, porque a “Seguradora está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões serem abordadas abaixo, quais sejam: 1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Subsidiariamente, entende cabível a redução do valor fixado a título de astreintes, por reputá-lo excessivo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada, na origem seja indeferida ou, subsidiariamente, suprimidas as astreintes ou minorado o seu valor. Preparo recolhido (ID 49207285). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, afigura-se, por ora, incabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à previsão contratual ou não de cobertura para o tratamento pleiteado pela autora, orla agravada, é medida que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. Para além, como precisamente pontuado pelo Juízo de origem, denota-se, a princípio, que o tratamento fisioterápico indicado à paciente já foi objeto de autorização e cobertura anteriores pela operadora do contrato de assistência à saúde, o que sugere a inexistência, neste primeiro momento, de óbice contratual ao custeio da terapia. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, cumpre anotar que eventual suspensão da cobertura do tratamento indicado à paciente, ora agravada, poderia resultar em perigo de dano reverso, sobretudo se consideradas a sua idade avançada e a gravidade do seu quadro clínico. Não há falar, ainda, em irreversibilidade da medida deferida na origem, tendo em vista que, em caso de sua eventual e ulterior revogação, será possível a responsabilização da parte autora, ora agravante, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela operadora de contrato de assistência à saúde com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC Por fim, é pertinente ponderar que não se observa, de plano, qualquer excesso no valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, tampouco a impossibilidade, ou suposta exiguidade do prazo, de cumprimento da determinação judicial pela ré, ora agravante. Dessa forma, ausentes, ao menos neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora